Tribunal: STF
Processo: RE 474340
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-26
Data de publicação: 2006-09-26

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia relativa
 à responsabilidade civil do Estado por omissão de segurança pública
 decidida pelo acórdão recorrido com base na análise do conjunto
probatório, de reexame vedado no recurso extraordinário: incidência
da Súmula 279